Tribunal: TJDFT
Processo: 0722526-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0722526-47.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MAURIO FRANCISCO DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Esta Presidência, em decisão ID 70802461, inadmitiu o recurso especial interposto por MAURIO FRANCISCO DE OLIVEIRA, situação que ensejou o manejo de agravo à Corte Superior. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 2.162.222/PE (Tema 1.300), afetado para “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 76170552). Assim, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031